Tribunal: TJES
Processo: 0000946-62.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cheque
Data de julgamento: 2023-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000946-62.2019.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: GRANITOS MIKARENA LTDA e outros (3)
APELADO: PAULO SELLIA
RELATOR(A):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: CIVIL E
PROCESSUAL CIVIL
–
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO MONITÓRIA
–
ILEGITIMIDADE PASSIVA DAS SÓCIAS E INÉPCIA DA INICIAL – NÃO VERIFICADAS -
CHEQUE
–
DEMONSTRAÇÃO DA
CAUSA DEBENDI
–
DESNECESSIDADE –

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA INCABÍVEL – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA MANTIDA – VALOR DO DÉBITO – AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO PARCIAL – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – INDEFERIMENTO MANTIDO -

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
A legitimidade das partes é condição da ação, e diz respeito a pertinência subjetiva da demanda. Aplica-se,
in casu
, a teoria da asserção, segundo a qual as condições da ação devem ser aferidas
in status assertionis
, ou seja, em abstrato, a partir do alegado pela parte autora na petição inicial, sem adentrar na análise do caso. Nesse contexto, não há que se falar em ilegitimidade das sócias, haja vista que na petição inicial há pedido do autor de desconsideração da personalidade jurídica, o que justifica que as sócias figurem no polo passivo. O cabimento do referido pedido e a responsabilidade das pessoas físicas é matéria de mérito, não se confundindo com a preliminar suscitada.

2.
Analisando objetivamente a demanda (pedido e causa de pedir), verifica-se que não há inépcia, vez que há ordem lógica entre os argumentos utilizados pelo autor e a conclusão a que chega quando formula seu pedido.

3.
O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que: “
Em ação monitória fundada em cheque prescrito ajuizada contra o emitente, é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula
” (Súmula nº 531). Nesse contexto, percebe-se que o autor da ação monitória não necessita comprovar a existência do negócio jurídico que deu origem aos cheques, incumbindo ao emitente/devedor o ônus de discutir e provar a causa do débito.

4.
Nesse ponto, apesar de o c. Superior Tribunal de Justiça, recentemente, haver consignado que a ação monitória fundada em cheque prescrito “
admitirá a discussão do próprio fato gerador da obrigação, sendo possível a oposição de exceções pessoais a portadores precedentes ou mesmo ao próprio emitente do título
”, na hipótese, os apelantes não colacionaram aos autos nenhuma prova a fim de corroborar suas alegações e afastar a responsabilidade pelo pagamento dos cheques.

5.
Era da parte embargante o ônus de demonstrar que a emissão das laminas de cheque se deram em razão de negócio jurídico fraudulento consubstanciado em agiotagem, não havendo nenhum indício de prova para além da simplória assertiva dos recorrentes.

6.
No que diz respeito ao pedido dos apelantes de inversão do ônus da prova, inexiste demonstração da verossimilhança da prática de agiotagem pelo que, incabível a inversão do ônus da prova, a teor do que estabelece o art. 3º da Medida Provisória nº 2172-32/2001, isto porque o recorrido negou tal conduta, não havendo nenhum indício de prova documental que aponte para isto, o que já é suficiente para indeferir a inversão.

7.
Além disso, a inversão do ônus da prova é uma regra de procedimento e os próprios recorrentes postularam o julgamento antecipado do feito (fls. 197/198), não havendo insurgência sobre a manutenção do ônus probatório
ope legis
, de modo que, não se desincumbiram os recorrentes de demonstrar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral, nos termos do artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil.

8.
Em relação a desconsideração da personalidade jurídica, nota-se que o apelado, busca, sem êxito, a satisfação de seu crédito desde o ano de 2014, sendo possível verificar por meio de consulta ao sítio eletrônico da Junta Comercial do Estado do Espírito Santo que consta o registro de paralisação das atividades por parte da pessoa jurídica apelante, fato que é corroborado pelos documentos juntados pelas próprias requeridas, às fls. 133/141, concernentes as declarações do “Simples Nacional” de 2018 e 2019, que demonstram que a empresa não realizou atividade operacional, não operacional, financeira ou patrimonial nos anos indicados. Nesse passo, verifica-se que existem evidências de que a parte ré age com abuso de personalidade jurídica, vez que se encontra com sua situação cadastral suspensa perante a Junta Comercial, sem honrar com o compromisso feito com a parte autora, referente aos pagamentos dos valores inseridos nos cheques. Ou seja, verifica-se o abuso de direito, uma vez que as sócias paralisam a atividade da pessoa jurídica sem a satisfação de todos os credores. Ninguém pode ser compelido à ruína ou falência, isto é, prosseguir em ramo de atividade sem resultado e lucratividade, porém ao optar pela alternativa que lhe convém não é jurídico que o faça a dano de outrem.

9.
Em relação ao valor do débito, como bem acentuou o magistrado de singela instância
“p
ara demonstrar tal alegação, acostaram aos autos, fls. 148/160, os comprovantes de transferência e depósito na conta do autor de diversos valores, que totalizam R$ 21.112,00 (Vinte e um mil e cento e doze reais). Frise-se que o documento de fls. 159 foi escrito à mão e não tem a assinatura do autor, logo não serve como comprovante. No entanto, por mais que a parte requerida acoste os comprovantes de depósito e transferência, estes não provam que os pagamentos se referem aos débitos dos cheques. Pois, além dos comprovantes possuírem valores e datas diversos dos demonstrados nos títulos juntados ao processo, as rés deveriam ter resgatado os cheques junto ao autor para cessar a exigibilidade dos mesmos. Como a parte ré não o fez, não restou demonstrado que os valores que ela alega ter pago se referem aos cheques. Assim, o débito original alegado pelo autor se mantém.”

10.
Por fim, em relação ao pedido de assistência judiciária formulado pela parte apelante, o magistrado de singela instância salientou que
“
h
á
inconsistência entre as rendas das sócias demonstradas nas f
l
s. 46/49 e a situação de miserabilidade alega pelas rés. Pois os docu
m
entos demonstram que as
três

sócias possuíam
renda, e
m
2017, superior a 3 salários m
í
ni
mos
vigentes na
é
poca”,
fato que não foi contraditado neste recurso, eis que deixaram de colacionar a declaração de imposto de renda competente a demonstrar que a conclusão do magistrado estaria equivocada. No que diz respeito a pessoa jurídica, embora demonstre ter solicitado a baixa de sua inscrição, verifica-se que seu capital social foi de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), razão pela qual deve ser mantida a sentença também neste aspecto.

11.

Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação, e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
GRANITOS MIKARENA LTDA - ME, JANILZA HIIBNER DE LIMA CARDOSO, LORENA HIIBNER DE LIMA CARDOSO
e
MIKAELA HIIBNER DE LIMA CARDOSO

em face da r. sentença proferida pelo magistrado da 2ª Vara Cível de Serra/ES – Comarca da Capital que, nos autos da ação monitória, ajuizada por
PAULO SELLIA,
julgou procedente o pedido autoral para condenar as requeridas ao pagamento das quantias devidas que totalizam R$ 53.062,31 (cinquenta e três mil e sessenta e dois reais e trinta e um centavos), com correção monetária e juros a contar da citação.

Em suas razões recursais de fls. 209/233, os apelantes, requerem, preliminarmente, a concessão de assistência judiciária gratuita em grau recursal.

No mérito, alegam, em síntese, que
(
I
)
há ilegitimidade passiva das sócias da empresa, não sendo possível a manutenção da desconsideração da personalidade jurídica levada a efeito pelo magistrado
a quo
;
(
II
)
a petição inicial é inepta;
(
III
)

fazem jus ao deferimento da assistência judiciária gratuita;
(IV)

“No caso em apreço em que pese o argumento de que no se faz necessária a demonstra
ção
da ‘causa debendi’ que ensejou o negócio jur
í
dico entre as partes, tendo em vista o entendimento da s
úm
ula 531 do STJ, data vênia, a circulaç
ão
dos cheques não ocorreu, como afirmado na r. Sentença.”;

(V)

“quando ocorre a
não circulação
da cártula, co
m
o no caso em apreço, passando a se necessária a demonstração da ‘causa debendi’, competindo ao credor o ônus de provar a regularidade jurídica das obrigações
que
originaram seu crédito, o
que
n
ão
se desincumbiu
o autor”;

(VI)

“
Assim considerando a verossimilhança das alegações das
apelantes,

uma vez que
os cheques de fls. 29 a 41, objeto da ação monitória não foram apresentados no banco, nem circularam, ficando desde a sua emissão na posse do Apelado (ora credor), be
m
corno que através de argumentos completamente contraditórios
não
apresenta a causa debendi dos cheques, logo estão presentes os elementos para o deferimento do
pedido
de inversão do ônus da prova”;
(VII)
não se verifica o preenchimento dos requisitos para desconsideração da personalidade jurídica;

(VIII)

“Em que pese o argumento da parte contrária, ora apelado, a parte apelante já efetuou o pagamento de R$ 21.812,00 (vinte e
um mil
, oitocentos e doze reais), conforme comprovantes de depósito juntado aos autos as fls. 148 a 160, com último depósito em 2018.”;
(IX)
devem ser reduzidos os honorários advocatícios sucumbenciais.

Em breve histórico, o autor
PAULO SELLIA

ajuizou a presente ação monitória c/c pedido de desconsideração de personalidade jurídica, em face de
GRANITOS MIKARENA LTDA - ME, JANILZA HIIBNER DE LIMA CARDOSO, LORENA HIIBNER DE LIMA CARDOSO
e
MIKAELA HIIBNER DE LIMA CARDOSO,
aparelhada com 08 (oito) cheques acostados nas fls. 13, que somam R$ 36.029,29 (trinta e seis mil, vinte e nove reais e vinte e nove centavos), emitidos como pagamento pela venda de 160 (cento e sessenta) chapas de Granito Verde Ubatuba.

Aduziu que tentou sacar o primeiro cheque na data estabelecida pelo emitente, porém, fora surpreendido com a informação de que não havia “fundos”.

Postulou, ainda, na exordial, a desconsideração da personalidade jurídica, pois,
“
além da constatada má-fé por parte do emitente, observa-se que ha confusão patrimonial entre este e a referida empresa, tendo em vista que a empresa não possui fundos ou patrimônio, todavia emite cheques sem previsão de fundos, caracterizando assim a fraude, situação que cabe perfeitamente a desconsideração da personalidade jurídica, ante o preenchimento dos requisitos previstos em lei”.

Devidamente intimadas, as requeridas
GRANITOS MIKARENA LTDA - ME, JANILZA HIIBNER DE LIMA CARDOSO, LORENA HIIBNER DE LIMA CARDOSO
e
MIKAELA HIIBNER DE LIMA CARDOSO
apresentaram embargos à ação monitória, alegando que os cheques são fruto de empréstimo efetivado pelo autor sob prática de usura e que efetuaram o pagamento de parte dos valores cobrados.

Em sede de preliminar, sustentaram a ilegitimidade passiva de
J
ANILZA HIIBNER DE LIMA CARDOSO, LORENA HIIBNER DE LIMA CARDOSO
e
MIKAELA HIIBNER DE LIMA CARDOSO
e a inépcia da petição inicial.

No mérito, tal como o fazem no apelo, sustentam a necessidade de demonstração da causa
debendi
do título, bem como, a inversão do ônus da prova e ausência de preenchimento dos requisitos para desconsideração da personalidade jurídica.

DA ALEGADA ILEGITIMIDADE PASSIVA DAS SÓCIAS DA PESSOA JURÍDICA

Postas estas premissas, no que diz respeito a alegada ilegitimidade passiva das sócias da empresa, consoante cediço, a legitimidade das partes é condição da ação, e diz respeito a pertinência subjetiva da demanda.

Cumpre ressaltar que aplica-se,
in casu
, a teoria da asserção, segundo a qual as condições da ação devem ser aferidas
in status assertionis
, ou seja, em abstrato, a partir do alegado pela parte autora na petição inicial, sem adentrar na análise do caso, sob pena de apreciação meritória, de maneira que a relevância para o processo encontra-se na afirmação dos demandantes, e não na correspondência entre a afirmação e a realidade, porquanto essa última se coaduna com a análise do mérito.

Nesse contexto, não há que se falar em ilegitimidade das sócias, haja vista que na petição inicial há pedido do autor de desconsideração da personalidade jurídica, o que justifica que as sócias figurem no polo passivo. O cabimento do referido pedido e a responsabilidade das pessoas físicas é matéria de mérito, não se confundindo com a preliminar suscitada.

DA INÉPCIA DA INICIAL

Alega a parte recorrente que há inépcia da petição inicial, notadamente porque o autor se contradiz ao afirmar que os cheques foram emitidos para pagamento em razão da venda da chapa de granito, mas não apresentar documento que comprove a relação comercial. Ainda, segundo afirmam, o autor apresenta um cheque que foi devolvido pelo motivo 11 e poderia ter sido depositado novamente e se realmente estivesse sem saldo, voltaria pelo motivo 12, porém o cheque sequer fora apresentado no banco emissor, o que não permite afirmar que não havia saldo para o pagamento.

O § 1º do artigo 330 do Código de Processo Civil elenca as hipóteses em que a petição inicial é considerada inepta e, portanto, passível de ser indeferida, quais sejam, (I) lhe faltar pedido ou causa de pedir; (II) o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico; (III) da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão; e (IV) contiver pedidos incompatíveis entre si.

Sobre a redação do inciso III, a doutrina leciona que “
A petição inicial deve conter uma ordem lógica entre os argumentos utilizados pelo autor e a conclusão a que chega quando formula seu pedido. Eventual incompatibilidade lógica gera o indeferimento da petição inicial. Não pode, por exemplo, narrar fatos e fundamentos jurídicos típicos da anulação de casamento
–
ser a parte um enfermo mental sem o necessário discernimento para os atos da vida civil (art. 1.548,1, do CC) - e concluir requerendo o divórcio
”
1
.

Neste caso, analisando objetivamente a demanda (pedido e causa de pedir), verifica-se que não há inépcia, vez que há ordem lógica entre os argumentos utilizados pelo autor e a conclusão a que chega quando formula seu pedido.

Novamente, as matérias aventadas pelos recorrentes como “preliminar” dizem respeito ao mérito da lide, eis que a afirmam a inépcia baseados nas contradições que afirmam existir entre a narrativa da exordial e a as provas dos autos.

DA NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA CAUSA DEBENDI DO CHEQUE

Ultrapassados estes pontos,
“no caso em apreço em que pese o argumento de que n
ão
se faz necessária a demonstração da ‘causa debendi’ que ensejou o negócio jurídico entre as partes, tendo em vista o entendimento da súmula 531 do STJ, data vênia, a circulação dos cheques não ocorreu, como afirmado na r. Sentença.

Neste aspecto, é cediço que o cheque prescrito é prova idônea a embasar o ajuizamento de ação monitória e prescinde da demonstração de sua
causa debendi
, haja vista a incidência do princípio da autonomia, segundo o qual “
a pessoa que recebe um título de crédito numa negociação não precisa se preocupar em investigar a sua origem nem as relações que eventualmente o antederam
”
2
.

O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que: “
Em ação monitória fundada em cheque prescrito ajuizada contra o emitente, é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula
” (Súmula nº 531).

Nesse contexto, percebe-se que o autor da ação monitória não necessita comprovar a existência do negócio jurídico que deu origem aos cheques,
incumbindo ao emitente/devedor o ônus de discutir e provar a causa do débito,
sendo este o posicionamento adotado por esta colenda Câmara Cível, senão vejamos:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL AÇÃO MONITÓRIA EMBARGOS ÔNUS DA PROVA EMBARGANTE RECURSO IMPROVIDO. 1. Tratando-se de ação monitória fundada em cheque prescrito ajuizada em face do eminente, despicienda se mostra a menção ao negócio jurídico subjacente. Entendimento consolidado no verbete n. 531 da súmula do c. STJ. 2.
Apresentados embargos à ação monitória, é do embargante o ônus de comprovar a inexistência ou inexigibilidade do crédito constituído pelos títulos, sem eficácia executiva, que instruem a inicial. Precedentes.
3. Hipótese concreta em que o autor, embora tenha alegado a nulidade, no mínimo parcial, dos títulos que instruem a inicial, especialmente por decorrerem da prática de agiotagem, não produziu qualquer elemento de prova nesse sentido, o que justifica a rejeição de seus embargos, como corretamente reconheceu a sentença apelada. 4. O não acolhimento das teses do embargante, diante da não desincumbência de seu ônus probatório, não implica a conclusão de que agiu contra a verdade no curso da lide, não se justificando, portanto, a condenação daquele nas sanções decorrentes da litigância de má-fé. 5. Recurso improvido. (TJES, Classe: Apelação, 024120398383, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA – Relator Substituto: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/01/2019, Data da Publicação no Diário: 05/02/2019)

No caso dos autos, porém, os apelantes, apenas se limitaram a alegar que o negócio jurídico lastreou os cheques teria origem ilícita, da prática de usura pelo autor.

Nesse ponto, apesar de o c. Superior Tribunal de Justiça, recentemente, haver consignado que a ação monitória fundada em cheque prescrito “
admitirá a discussão do próprio fato gerador da obrigação, sendo possível a oposição de exceções pessoais a portadores precedentes ou mesmo ao próprio emitente do título
”
3
, na hipótese, os apelantes não colacionaram aos autos nenhuma prova a fim de corroborar suas alegações e afastar a responsabilidade pelo pagamento dos cheques.

Reitere-se que muito embora nada impeça a parte ré, em embargos à monitória, de discutir a
causa debendi,
compete ao requerido o ônus da prova quanto aos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. Em outras palavras, tendo em vista a presunção de existência do direito fundado em prova escrita (artigo 700, do CPC), passa a ser da parte embargante o ônus quanto à prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.

Frise-se, era da parte embargante o ônus de demonstrar que a emissão das laminas de cheque se deram em razão de negócio jurídico fraudulento consubstanciado em agiotagem, não havendo nenhum indício de prova para além da simplória assertiva dos recorrentes.

No que diz respeito ao pedido dos apelantes de inversão do ônus da prova, verifico que inexiste demonstração da verossimilhança da prática de agiotagem pelo que, incabível a inversão do ônus da prova, a teor do que estabelece o art. 3º da Medida Provisória nº 2172-32/2001, isto porque o recorrido negou tal conduta, não havendo nenhum indício de prova documental que aponte para isto, o que já é suficiente para indeferir a inversão.

Além disso, não se pode olvidar que ainda na vigência do CPC/73, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que a fase oportuna para a distribuição dinâmica do ônus da prova é a de saneamento do processo, e não no momento de prolação da sentença, dado que tal medida influencia o comportamento processual das partes, senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE POR VÍCIO NO PRODUTO (ART. 18 DO CDC). ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO 'OPE JUDICIS' (ART. 6º, VIII, DO CDC). MOMENTO DA INVERSÃO. PREFERENCIALMENTE NA FASE DE SANEAMENTO DO PROCESSO.

(...)

A distribuição do ônus da prova, além de constituir regra de julgamento dirigida ao juiz (aspecto objetivo), apresenta-se também como norma de conduta para as partes, pautando, conforme o ônus atribuído a cada uma delas, o seu comportamento processual (aspecto subjetivo). Doutrina.

Se o modo como distribuído o ônus da prova influi no comportamento processual das partes (aspecto subjetivo), não pode a inversão 'ope judicis' ocorrer quando do julgamento da causa pelo juiz (sentença) ou pelo tribunal (acórdão).
(...) (REsp 802.832/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/04/2011, DJe 21/09/2011)

Nota-se, pois, que a inversão do ônus da prova é uma regra de procedimento, pois a distribuição dinâmica do encargo probatório como técnica de julgamento acarreta violação às garantias do contraditório e da ampla defesa da parte a quem até então não incumbia tal encargo.

Analisando os autos, é imperioso ressaltar que os próprios recorrentes postularam o julgamento antecipado do feito (fls. 197/198) e não houve insurgência sobre a manutenção do ônus probatório
ope legis
, de modo que, não se desincumbiram os recorrentes de demonstrar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral, nos termos do artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil.

DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA

No que diz respeito a desconsideração da personalidade jurídica, observo que a jurisprudência pátria vem admitindo a formulação de pedido de desconsideração da personalidade jurídica na inicial da ação monitória. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação de cobrança. Sentença de procedência. Inconformismo do corréu. Descabimento. Demanda ajuizada sob o rito de ação monitória, posteriormente convertida em ação de cobrança. Exclusão da pessoa jurídica e inclusão dos sócios.
Desnecessidade de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica . Empresa dissolvida. Responsabilidade ilimitada dos sócios.
Precedentes. Sócio retirante que responde pela dívida até dois anos da averbação do contrato. Débito constituído antes da retirada do sócio. Venda de mercadoria comprovada pelas notas fiscais. Ausência de impugnação sobre o inadimplemento parcial da dívida. Presunção de veracidade. Artigo 341, do CPC (LGL\2015\1656).
Ausência de patrimônio da pessoa jurídica. Bens dos sócios respondem de forma ilimitada.
Sentença mantida. Recurso Improvido (TJ-SP - AC: 10236970320188260196 SP 1023697-03.2018.8.26.0196, Relator: Cláudio Marques, Data de Julgamento: 24/11/2022, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/11/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – DECISÃO QUE INDEFERIU A INCLUSÃO DO SÓCIO REMANESCENTE NO POLO PASSIVO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA – DESNECESSIDADE - RETIRADA DE SÓCIO – SOCIEDADE NÃO REGULARIZADA NO PRAZO DE 180 DIAS – SOCIEDADE UNIPESSOAL – SÓCIA QUE RESPONDE ILIMITADAMENTE – INTELIGÊNCIA ARTIGO 1.033, IV, DO CÓDIGO CIVIL – VIGENTE À ÉPOCA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM, em sessão permanente e virtual, os(as) magistrados(as) do(a) 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, na conformidade da ata de julgamentos, a seguinte decisão: Por unanimidade, deram provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator" (TJMS. Agravo de Instrumento n.º 1419059-13.2022.8.12.0000, Aparecida do Taboado, 4.ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Alexandre Bastos, j: 06/12/2022, p: 07/12/2022) – destacado.

Analisando atentamente a petição inicial da ação monitória, infere se que o credor, na posse de um título de crédito emitido pela pessoa jurídica
GRANITOS MIKARENA LTDA
, incluiu no polo passivo da demanda também as sócias,
JANILZA HIIBNER DE LIMA CARDOSO, LORENA HII
L
BNER DE LIMA CARDOSO
e
MIKAELA HIIBNER DE LIMA CARDOSO
,
formulando pedido de desconsideração da personalidade jurídica.

A respeito da desconsideração da personalidade jurídica, o Código Civil preceitua que:

Art. 50.

Em caso de
abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial
,
pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica.

(...)

§ 4.º A mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos de que trata o caput deste artigo não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica.

O desvio de finalidade é tido como o ato intencional dos sócios em fraudar terceiros com o uso abusivo da personalidade jurídica, enquanto isso, a confusão patrimonial é compreendida como a inexistência no campo fático de separação entre o patrimônio da empresa e o dos sócios (art. 50, §§1º e 2º, do CC)
4
.

No caso concreto, nota-se que o apelado, busca, sem êxito, a satisfação de seu crédito desde o ano de 2014, sendo possível verificar por meio de consulta ao sítio eletrônico da Junta Comercial do Estado do Espírito Santo que consta o registro de paralisação das atividades por parte da pessoa jurídica apelante, fato que é corroborado pelos documentos juntados pelas próprias requeridas, às fls. 133/141, concernentes as declarações do “Simples Nacional” de 2018 e 2019, que demonstram que a empresa não realizou atividade operacional, não operacional, financeira ou patrimonial nos anos indicados.

Ainda, em consulta realizada no sítio eletrônico da Receita Federal do Brasil, observa-se que a pessoa jurídica recorrente se encontra com seu cadastro suspenso, em razão da suspensão temporária das atividades.

Nesse passo, verifica-se que existem evidências de que a parte ré age com abuso de personalidade jurídica, vez que se encontra com sua situação cadastral suspensa perante a Junta Comercial, sem honrar com o compromisso feito com a parte autora, referente aos pagamentos dos valores inseridos nos cheques. Ou seja, verifica-se o abuso de direito, uma vez que as sócias paralisam a atividade da pessoa jurídica sem a satisfação de todos os credores. Ninguém pode ser compelido à ruína ou falência, isto é, prosseguir em ramo de atividade sem resultado e lucratividade, porém ao optar pela alternativa que lhe convém não é jurídico que o faça a dano de outrem.

Em sendo assim, o fato da sociedade empresária apelante ter confessado que encerrou as suas atividades e não pagou os credores, não deixa dúvida acerca da sua extinção irregular e a confusão do patrimônio desta com os bens das sócias.

Anoto que a despeito da argumentação da parte recorrente a decisão que decreta a desconsideração da personalidade jurídica não analisa a situação da empresa no momento em que contraiu a dívida, mas sim a situação atual, mormente porque acaso assim fosse jamais seria possível verificar o abuso de direito que frequentemente somente se revela nos momentos subsequentes à frustração do pagamento.

DO VALOR DO DÉBITO

Alega a parte recorrente, ainda, que
“e
m que pese o argumento da parte contrária, ora
a
pelado, a parte
a
pelante já efetuou o pagamento de R$21.812,00 (vinte u
m

mil
, oitocentos e doze reais), conforme comprovantes de depósito juntado aos autos as fls. 148 a 160, co
m
último depósito em 2018.”

Como bem acentuou o magistrado de singela instância
“p
ara demonstrar tal alegação, acostaram aos autos, fls. 148/160, os comprovantes de transferência e depósito na conta do autor de diversos valores, que totalizam R$ 21.112,00 (Vinte e um mil e cento e doze reais). Frise-se que o documento de fls. 159 foi escrito à mão e não tem a assinatura do autor, logo não serve como comprovante. No entanto, por mais que a parte requerida acoste os comprovantes de depósito e transferência,
estes não provam que os pagamentos se referem aos débitos dos cheques
. Pois, além dos comprovantes possuírem valores e datas diversos dos demonstrados nos títulos juntados ao processo, as rés deveriam ter resgatado os cheques junto ao autor para cessar a exigibilidade dos mesmos. Como a parte ré não o fez, não restou demonstrado que os valores que ela alega ter pago se referem aos cheques. Assim, o débito original alegado pelo autor se mantém.”

Anoto que para além da simples afirmação da parte apelante, não há provas nos autos de que
“
a parte
a
pelada e a parte
a
pelante combinara
m
entre si que os depósitos seriam feitos independente da data anotada no cheque, be
m
como do valor e a cada depósito efetuado pela Apelante, os valores seriam abatidos pelo Apelado
”.

A parte apelante, mais uma vez, traz alegações sem a devida correspondência com lastro probatório, não se podendo olvidar que alegar sem provar é o mesmo que nada dizer, conforme o brocardo jurídico
“
a
llegatio et non probatio quasi non allegatio”.

Inclusive, anoto que a tão combatida e reiterada no recurso de apelação suposta ausência de apresentação dos títulos no banco emissor, é matéria absolutamente irrelevante para o deslinde da controvérsia analisada nestes autos, eis que o inadimplemento não é negado.

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Por fim, em relação ao pedido de assistência judiciária formulado pela parte apelante, como é cediço, a simples declaração de hipossuficiência financeira não é suficiente para garantir a benesse quando o acervo probatório infirma a alegação de precariedade econômica e demonstra que a parte possui condições de arcar com as despesas processuais. Sobre o tema:

A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício.
5

Neste caso, a assistência judiciária gratuita foi indeferida na origem e que em relação as pessoas físicas
JANILZA HIIBNER DE LIMA CARDOSO, LORENA HIIBNER DE LIMA CARDOSO
e
MIKAELA HIIBNER DE LIMA CARDOSO
e não foram colacionados, junto ao recurso, novos elementos ou provas diferentes daquelas colacionadas em primeira instância.

O magistrado de singela instância salientou que
“
h
á
inconsistência entre as rendas das sócias demonstradas nas f
l
s. 46/49 e a situação de miserabilidade alega pelas rés. Pois os docu
m
entos demonstram que as
três

sócias possuíam
renda, e
m
2017, superior a 3 salários m
í
ni
mos
vigentes na
é
poca”,
fato que não foi contraditado neste recurso, eis que deixaram de colacionar a declaração de imposto de renda competente a demonstrar que a conclusão do magistrado estaria equivocada.

Ao requerer novamente a assistência judiciária gratuita, deveriam as apelante terem procedido a juntada de comprovantes de renda, declarações de imposto de renda e outros elementos que infirmassem a verificação externada anteriormente, no sentido de que possuem condições de arcar com as custas processuais, especialmente com o preparo recursal. As apelantes limitam-se, neste recurso, a pedir novamente a concessão da benesse, sem anexar nenhum documento, imprescindível à visualização da hipossuficiência financeira.

No que diz respeito a pessoa jurídica, distintamente da presunção relativa de veracidade da alegação de insuficiência prevista no §3º, do supracitado artigo, há necessidade de que o estado de miserabilidade jurídica seja cabalmente comprovado, consoante teor do enunciado da Súmula nº 481 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe:

Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais (Súmula 481, CORTE ESPECIAL, julgado em 28/06/2012, DJe 01/08/2012).

Mesmo nas hipóteses de empresas submetidas à recuperação judicial, ao regime falimentar ou de liquidação extrajudicial, a presunção milita em prol da desnecessidade do benefício da gratuidade de justiça, independentemente da finalidade lucrativa ou não da entidade postulante. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DIFICULDADES FINANCEIRAS. INVIABILIDADE PARA, POR SI SÓS, ENSEJAREM O BENEFÍCIO. REVISÃO DAS CONCLUSÕES ADOTADAS NA ORIGEM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. ALÍNEA "C". NÃO CONHECIMENTO. 1. A alegação de a empresa estar em dificuldades financeiras, por si, não tem o condão de justificar o deferimento do pedido de justiça gratuita. Precedentes do STJ. 2. A Corte local asseverou: "No caso dos autos, não logrou a recorrente demonstrar a dificuldade financeira que aponte a impossibilidade de arcar com as custas processuais, insuficiente, por si só, a alegação de estar em recuperação judicial. Assim, não verificada situação excepcional a ensejar o benefício pretendido, ou o diferimento do recolhimento, a decisão recorrida é de ser mantida." (fls. 210-221, e-STJ, grifei). 3. Sendo assim, rever o entendimento consignado pela Corte local requer revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível na via estreita do Recurso Especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 4. O óbice da Súmula 7 do STJ é aplicável também ao Recurso Especial interposto com fundamento na alínea "c" do inciso III do artigo 105 da Constituição da República. 5. Recurso Especial não provido. (REsp 1795579/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/03/2019, DJe 22/04/2019)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA EM REGIME DE LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta eg. Corte entende que é possível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica somente quando comprovada a precariedade de sua situação financeira, não havendo falar em presunção de miserabilidade. 2. A concessão do benefício da assistência judiciária à pessoa jurídica em regime de liquidação extrajudicial ou de falência depende de demonstração de sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. 3. Na espécie, foi consignado que, a despeito de se encontrar em regime de liquidação extrajudicial, o recorrente é empresa de grande porte que não logrou êxito em demonstrar, concretamente, situação de hipossuficiência para o fim de concessão do benefício da assistência judiciária. 4. Neste contexto, a modificação de tal entendimento lançado no v. acórdão recorrido, como ora perseguida, demandaria a análise do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 576.348/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 24/03/2015, DJe 23/04/2015).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – REDISCUSSÃO DE MATÉRIAS JÁ DECIDIDAS – IMPOSSIBILIDADE – SUSPENSÃO DO FEITO, COM BASE NA LEI Nº 6.024⁄74 – MATÉRIA NÃO ANALISADA EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – RECURSO CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO. 1 – Indefere-se o pedido de assistência judiciária gratuita formulado por pessoa jurídica em liquidação extrajudicial, diante da não comprovação da hipossuficiência econômica bastante à concessão da benesse. Precedentes do STJ. [...] (TJES, Classe: Embargos de Declaração AI, 6149000702, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/07/2016, Data da Publicação no Diário: 29/07/2016).

No caso, em que pese a argumentação da empresa, embora demonstre ter solicitado a baixa de sua inscrição, verifica-se que seu capital social foi de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Observo, por fim, que as recorrentes são patrocinadas por advogado, e em que pese a disposição do artigo 99, §4º, do CPC, de que o patrocínio da causa por advogado particular isoladamente não constitui razão para o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita, tal elemento pode ser analisado pelo magistrado em conjunto com as demais peculiaridades que evidenciam a capacidade econômica daquele que alega insuficiência de recursos financeiros. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE PROVA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. [...]
2. A contratação de advogado particular, por si só, não autoriza o indeferimento da gratuidade judiciária, entretanto pode reforçar a fundamentação de uma decisão desfavorável,
sobretudo quando aliada a outras circunstâncias de evidenciam a capacidade financeira do requerente, como o elevado capital social indicado no estatuto. (TJES, Agravo de Instrumento, 11169002778, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, J. 27/06/2017, DJ. 07/07/2017)

Outrossim, indeferida a assistência judiciária gratuita em grau recursal, prontamente os apelantes colacionaram aos autos o preparo, o que ratifica a desnecessidade da benesse pleiteada.

Firme a tais considerações,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença guerreada.

Sem honorários recursais pelo fato de que os limites objetivos para o incremento da verba honorária foram atingidos na fixação realizada pelo órgão
a quo.

É como voto.

1
NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016. p. 560.

2
RAMOS, André Luiz Santa Cruz. Direito empresarial esquematizado – 3. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, São Paulo: Método, 2013, p. 440.

3
STJ; REsp 1.669.968; Proc. 2017/0102648-8; RO; Terceira Turma; Relª Minª Nancy Andrighi; Julg. 08/10/2019; DJE 11/10/2019.

4
Art. 50. [...]

§ 1º Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. (Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019)

§ 2º Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: (Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019)

I – cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; (Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019)

II – transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e (Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019)

III – outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. (Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019)

5
NERY JÚNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado – 16. ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 522.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

Acompanho o voto do eminente relator